Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-74.2017.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000812-74.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), MARELIZA SIMIONATTO DERNER - CPF: 316.656.322-91 (APELADO), BIANCA BERGAMIN MONDADORI - CPF: 010.569.711-77 (ADVOGADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECUSA NA ENTREGA DE DIPLOMA - PROVA DO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS ACADÊMICAS - AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A ORIGEM E EXTENSÃO DO ENTRAVE ESTUDANTIL - DIREITO DE INFORMAÇÃO DESRESPEITADO - ART. 6º, INCISO III, DO CDC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RAZOÁVEIS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Configura ato ilícito a recusa de entrega de diploma ao aluno se este provou ter cumprido as exigências acadêmicas, principalmente se a instituição de ensino não lhe forneceu prévia informação sobre a eventual irregularidade (art. 6º, inciso III, do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar OS honorários sucumbenciais anteriormente definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer julgada procedente, com a condenação da ré a entregar o diploma à aluna, além de arcar com as custas e dos honorários advocatícios de R$5.000,00.

A apelante afirma que a estudante passou no vestibular e ingressou no curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Português e Inglês no primeiro semestre de 2006, tendo colado grau em 26/03/2009.

Aduz que constatou problemas com a certificação do histórico escolar do ensino médio, o que levou a apelada a cursá-lo novamente entre 2012 e 2013.

Alega que esse documento não pode ser aceito porque é posterior ao período em que a aluna cursou a graduação superior.

Assegura a impossibilidade de cumprir a sentença por não se tratar de instituição de ensino registradora, e a presença de indícios de falsificação documental que demandam investigação criminal.

Alega que a verba honorária é exorbitante e que se subsidia inadequadamente no art. 85, §8°, do CPC.

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº. 122384994.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, registre-se que o Recurso comporta recebimento e conhecimento diante dos atestados médicos apresentados pelo advogado da apelante.

O caso trata da falta de entrega do diploma de Licenciatura à apelada, que incontroversamente colou grau em Letras com habilitação em Português e Inglês em março de 2009.

A aluna distribuiu o feito arguindo que cumpriu todos os requisitos impostos pela instituição de ensino para a aprovação nesse curso, e que após participar da cerimônia que lhe conferiu o respectivo título acadêmico foi informada pelo Diretor Geral da apelante que seu histórico escolar de ensino médio era invalido, razão pela qual deveria repetir essa fase dos seus estudos.

A apelante, por sua vez, sustenta que agiu em regular exercício de direito, porém não trouxe nenhuma prova nesse sentido (art. 373, inciso II, do CPC).

Mesmo que se trate de eventual culpa exclusiva da consumidora (art. 14, §3º, inciso II, do CDC), no caso é indubitável sua capacidade de demonstrar todos os aspectos da relação jurídica firmada entre as partes pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Assim, cabia à Universidade provar que a aluna não fazia jus à obtenção do direito de ingressar no curso superior mencionado. Isso porque, de acordo com o art. 44 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96), os cursos e programas de educação superior estão
abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo.

Logo, é plausível a tese da autora de que apresentou todos os documentos exigidos pela apelante para começar o curso escolhido, cabendo a esta última a incumbência de não aceitar o estudante que não preencha os requisitos legais.

Não pode ser admitida postura similar à da apelante, que inclusive conferiu o grau de licenciada à estudante, e depois elegeu problemas em seu histórico de notas do ensino médio para se furtar à expedição do diploma devido.

Minimamente era esperado da instituição de ensino que comunicasse previamente à aluna sobre as eventuais irregularidades acadêmicas que lhe impediriam de iniciar o seu curso superior em 2006, cumprindo assim o dever de informação previsto pelo art. 6º, inciso III, do CDC.

É preciso deixar claro que não se trata de indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito acadêmico administrativo, porém não basta para a reforma da sentença a simples arguição de que a aluna apresentou documento inválido em 2006.

O fato de ela ter cursado novamente o ensino médio não apresenta, por si só, indícios de uso de documento falso.

Especialmente a leitura da inicial mostra que essa foi a orientação acadêmica que recebeu do Direito Geral da apelante, mais um evidente indício de descumprimento do art. 6º, inciso III, do CDC.

Se a apelante dispõe de evidencias da prática de algum crime previsto na legislação pátria, cabe a ela a adoção das medidas cabíveis e incompatíveis com o debate de natureza civil.

Como já ressaltado acima, a origem e a extensão do entrave estudantil deveriam ter sido esclarecidas à aluna em tempo de se evitar maiores danos.

Este é ônus inerente ao risco de sua atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassado para a consumidora, ainda mais se não mostrou ter adotado a cautela necessária quando a aluna buscou administrativamente a resolução da questão.

Diante disso, provada está a falha na prestação dos serviços pela entidade educacional, que se limita a arguir a impossibilidade de cumprimento da sentença, sem a apresentação de subsídio probatório (art. 373, inciso II, do CPC).

Tendo ela admitido a apelada no curso superior e na colação de grau é, portanto, a principal fornecedora que integra a cadeia de consumo, cabe a ela providenciar direta ou indiretamente a expedição do diploma da aluna, em atenção à teoria da aparência.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESCRIÇÃO AFASTADA - ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO - SÚMULA 595 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA 362 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. No caso de pedido de reparação por danos decorrentes de falha na prestação de serviço, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC, por se tratar de norma especial se comparada ao art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil. As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação (Súmula 595/STJ). Configura ato ilícito passível de reparação civil a demora excessiva na expedição de diploma ao aluno, que fica impossibilitado de comprovar sua capacitação técnica e de exercer a profissão. A indenização definida em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Na responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº. 362 do STJ). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estipulada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (TJ/MT, N.U 0000467-66.2015.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO DE SUPERIOR – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA - CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE ALEGOU A CULPA – PROVA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação dirigida contra as instituições de ensino cujo objeto é a obrigação de fazer de expedir diploma e de indenização por dano moral em decorrência da desídia na expedição de diploma de curso superior já concluído. Diante da alegação de culpa exclusiva do consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que não houve a entrega de documentos e que tal fato teria sido a causa da demora no cumprimento da obrigação, o que não restou comprovado. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), o atraso injustificado na expedição de diploma de curso de pós-graduação, principalmente se impede a nomeação do autor em cargos para os quais seria elegível caso apresentasse o documento. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ/MT, N.U 1000466-73.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).

A recorrente defende ainda a exorbitância da verba honorária. Contudo, acolher sua insurgência no ponto equivaleria a desrespeitar o comando normativo contido no art. 85 do CPC, já que não é possível acolher aqui a afirmação de que não houve o dispêndio de zelo e trabalho consideráveis ao longo de mais de quatro anos de tramitação do feito.

Do mesmo modo, mostra-se pertinente a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, considerando a notória ausência de conteúdo econômico da lide, de natureza meramente declaratório, e com valor da causa irrisório porque limitado à finalidade de alçada (art 85, §8°, do CPC).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$5.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022